Tribunal: TJMT
Processo: 1020051-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. OMISSÃO NA ANÁLISE DE ELEMENTOS TÉCNICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Cível interposto por Sanebrás Saneamento EIRELI contra sentença proferida pela 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente ação de ressarcimento ajuizada pelo Serviço Social do Comércio (SESC/AR/MT), condenando a recorrente ao pagamento de R$9.500,00, acrescidos de juros e correção monetária. O recurso alega cerceamento de defesa pela não apreciação de impugnações ao laudo pericial complementar e omissão na análise de luminárias instaladas fora da área de produção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da insuficiência do laudo pericial e da ausência de análise de elementos técnicos relevantes;
(ii) determinar se a sentença, ao desconsiderar serviços efetivamente realizados, comprometeu a correta apuração dos valores devidos entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial complementar, embora reconheça a instalação de luminárias fora da área de produção, não as contabiliza na apuração final, prejudicando a análise integral do contrato.
4. A exclusão desses elementos técnicos representa omissão que compromete a precisão do laudo, essencial para apuração correta dos valores.
5. A insuficiência do laudo pericial configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais indicam que, diante de inconsistências ou omissões em perícia técnica, a complementação da prova é medida necessária para assegurar a solução justa do litígio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A insuficiência de laudo pericial, com a omissão de elementos técnicos relevantes, compromete a justa solução da controvérsia e configura cerceamento de defesa, impondo-se a complementação da prova pericial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o, IV; art. 477, §2o, I.
Jurisprudência relevante citada:
· TJ-MG, AI: 10000205402431002, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 28.04.2022.
· TJ-MS, Apelação Cível: 0800249-92.2021.8.12.0026, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 05.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020051-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (APELADO), SILVANA MARIA DA SILVA - CPF: 806.080.271-20 (ADVOGADO), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (APELADO), SANEBRAS SANEAMENTO EIRELI - CNPJ: 05.877.728/0001-10 (APELANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LUANY DOMINGOS WAGNER ARAUJO - CPF: 040.170.441-66 (ADVOGADO), THALITA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 050.228.401-38 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. OMISSÃO NA ANÁLISE DE ELEMENTOS TÉCNICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Sanebrás Saneamento EIRELI contra sentença proferida pela 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente ação de ressarcimento ajuizada pelo Serviço Social do Comércio (SESC/AR/MT), condenando a recorrente ao pagamento de R$9.500,00, acrescidos de juros e correção monetária. O recurso alega cerceamento de defesa pela não apreciação de impugnações ao laudo pericial complementar e omissão na análise de luminárias instaladas fora da área de produção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da insuficiência do laudo pericial e da ausência de análise de elementos técnicos relevantes;
(ii) determinar se a sentença, ao desconsiderar serviços efetivamente realizados, comprometeu a correta apuração dos valores devidos entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial complementar, embora reconheça a instalação de luminárias fora da área de produção, não as contabiliza na apuração final, prejudicando a análise integral do contrato.

4.

A exclusão desses elementos técnicos representa omissão que compromete a precisão do laudo, essencial para apuração correta dos valores.

5.

A insuficiência do laudo pericial configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.

Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais indicam que, diante de inconsistências ou omissões em perícia técnica, a complementação da prova é medida necessária para assegurar a solução justa do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A insuficiência de laudo pericial, com a omissão de elementos técnicos relevantes, compromete a justa solução da controvérsia e configura cerceamento de defesa, impondo-se a complementação da prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, §1o, IV; art. 477, §2o, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MG, AI: 10000205402431002, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 28.04.2022.

·

TJ-MS, Apelação Cível: 0800249-92.2021.8.12.0026, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 05.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Recurso de Apelação Cível interposto por
SANEBRAS SANEAMENTO EIRELI
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Ressarcimento Civil n. 1020051-16.2017.8.11.0041, ajuizada por
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT
, julgou procedente a ação, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso. Ainda, julgou improcedente o pedido reconvenção formulado por SANEBRAS SANEAMENTO LTDA., acerca da exigibilidade reversa do débito descrito na exordial. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Condenou também a reconvinte SANEBRAS SANEAMENTO LTDA., ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (id.

251112190), a requerida, ora apelante,
sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida sem que fosse apreciada a impugnação ao laudo pericial complementar e os quesitos complementares apresentados.

Argumenta que o laudo complementar foi elaborado sem comunicação prévia às partes e apresenta contradições ao desconsiderar luminárias instaladas fora da área de produção, resultando em um valor equivocado de R$ 9.500,00 em prejuízo da recorrente.

Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação da sentença, em violação ao art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, já que não enfrentou questões essenciais ao julgamento. Destaca que a sentença foi omissa quanto à confissão da autora acerca de um crédito incontroverso de R$7.234,85 em favor da recorrente, além de não deliberar sobre a compensação de valores apurados em laudo pericial anterior, que indicava crédito de R$ 11.252,09 para a SANEBRÁS.

A recorrente também aponta que a sentença adotou uma interpretação equivocada sobre o conceito de área de produção, desconsiderando a planta arquitetônica e a funcionalidade dos ambientes reformados, o que prejudicou a apuração correta das luminárias instaladas.

Por fim, a apelante argumenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao se basear exclusivamente no laudo complementar, sem avaliar criticamente as impugnações e provas apresentadas.

Diante disso, pleiteia a anulação da sentença para que sejam enfrentados todos os argumentos e analisados os quesitos apresentados. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para julgar improcedente a ação principal e procedente a reconvenção, reconhecendo o crédito de R$ 11.252,09 em favor da SANEBRÁS, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 251112194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Pelo que se extrai dos autos, a presente ação foi ajuizada pelo Serviço Social do Comércio – SESC/AR/MT contra a empresa Sanebrás Saneamento Ltda., em razão de supostos pagamentos realizados por serviços que não teriam sido efetivamente executados em um contrato de empreitada.

O contrato, firmado no valor de R$ 410.313,39, tinha por objeto a reforma e adequações na choperia do SESC Arsenal, em Cuiabá/MT. Após a conclusão das obras, uma auditoria técnica identificou divergências nos serviços prestados, concluindo que a empresa ré recebeu indevidamente a quantia de R$ 8.254,19.

Por essa razão, a autora ajuizou a ação pleiteando o ressarcimento do valor apontado, com fundamento no enriquecimento sem causa e no inadimplemento contratual.

No curso da ação, houve a produção de diversas provas periciais destinadas a apurar a execução contratual e os valores eventualmente devidos entre as partes. O primeiro laudo pericial concluiu que existia um crédito em favor da ré, Sanebrás Saneamento Ltda., no montante de R$ 11.252,09, considerando serviços e materiais efetivamente prestados e fornecidos.

Contudo, o referido laudo foi anulado, sendo determinada a realização de um novo exame pericial. No novo laudo, o perito concluiu pela existência de um débito de R$ 9.500,00 em desfavor da ré, sob o argumento de que algumas luminárias contratadas para a área de produção não haviam sido instaladas.

A ré, por sua vez, apontou inconsistências nesse laudo, especialmente em relação à não contabilização de luminárias instaladas fora da chamada "área de produção", que, segundo ela, deveriam ser incluídas na análise.

A omissão desses elementos técnicos foi questionada em sede de impugnação ao laudo, mas o juízo de primeiro grau não analisou os quesitos complementares, vindo a proferir sentença com base no laudo pericial.

Pois bem.
A controvérsia principal reside na verificação dos valores que a ré, ora apelante, deve, ou não, ressarcir ao autor, considerando eventuais serviços não executados no contrato de reforma e adequação da choperia do SESC Arsenal.

Consta dos autos que a prova técnica foi produzida com o intuito de apurar os serviços efetivamente executados, os valores pagos e os créditos ou débitos existentes entre as partes.

Contudo, entendo que o laudo pericial apresentado mostra-se insuficiente para embasar uma conclusão segura quanto aos valores a serem ressarcidos.

Isso porque consta dos autos que o perito judicial, em seu laudo complementar, reconheceu expressamente que foram instaladas outras 20 luminárias em áreas distintas da obra, além das 10 luminárias previstas para a "área de produção". Contudo, essas luminárias adicionais não foram contabilizadas na apuração final, sob a justificativa de que não haviam sido esclarecidas as formas e tratativas acordadas durante a execução da obra de reforma.

É o fragmento da manifestação do expert (Id. 251112178 - Pág. 3):

“MANIFESTAÇÃO DO EXPERT A ID 143109330

Conforme pré-agendamento com as partes, onde ambas compareceram ao local da perícia na data e horário, foi trazido ao entendimento de todos sobre a questão dos locais onde haveria de ser instaladas as luminárias específicas, citadas no Edital-Convite SESC 14/0031-CV, no item 8.1.1 – Área interna da produção da choperia - Fornecimento e instalação de luminárias completas, com luminárias específicas para a área de produção, interruptor com placa.

Ficou claro, que a área de produção definida no Edital, restringe-se a cozinha onde instalou-se 10 luminárias especificas em conformidade com o item 8.1. As demais áreas como o salão e o atendimento são locais de distribuição dos pratos feitos e bebidas aos clientes e frequentadores do local, foram instaladas as outras 20 luminárias de acordo com o levantamento realizado e acompanhado pelas partes apresentados na tabela 02, página 4 da manifestação do Expert na ID 140402366.

Considerando as luminárias e os pontos elétricos para a área externa de produção, não contabilizadas, não relatadas em Diário de Obras ou aditivos pelas partes envolvidas no processo no decorrer da obra, prejudicam a perícia pela ausência de informações e a mensurações dos valores dos serviços praticados e realizados para este local.

Tais serviços foram realizados, porém, não há como contabilizá-los por não fazerem conhecidas as formas e tratativas durante a execução obra de reforma.

Portanto, o Expert, mantem seus levantamentos e valores apresentados na ID 140402366.”
(g.n.)

Não obstante essa observação, fato é que as luminárias foram efetivamente instaladas pela requerida e, portanto, representam um serviço prestado e valores despendidos no cumprimento do contrato. Ainda que tais luminárias estejam localizadas fora da área de produção, sua instalação foi essencial para o funcionamento pleno do espaço, o que justifica sua inclusão no cálculo dos valores devidos.

A exclusão dessas luminárias comprometeu a precisão do laudo pericial, que é um elemento crucial para o deslinde da controvérsia. A prova técnica, nesse caso, deve refletir de forma abrangente a realidade da execução contratual, incluindo todos os serviços realizados, independentemente de interpretações limitadoras sobre a localização ou delimitação das áreas contratadas.

Desse modo, a insuficiência do laudo pericial, com a exclusão de elementos técnicos relevantes, compromete a justa solução da controvérsia e configura cerceamento de defesa, impondo-se sua complementação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE - OMISSÃO - COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - NECESSIDADE.
Havendo dúvida a qual não foi devidamente esclarecida pelo laudo pericial, há de se concluir que a perícia produzida nos autos é inconsistente e insuficiente, sendo imperiosa a realização da sua complementação. Referida complementação é essencial para a correta resolução da lide, pois a omissão no laudo pericial apresentado constitui evidente cerceamento de defesa.
(TJ-MG - AI: 10000205402431002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA CONFORME REQUERIDO PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. I – É imprescindível a apresentação de esclarecimentos pelo perito oficial caso exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público, nos termos do artigo 477, § 2o, I, do CPC, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. II –
Na espécie, verificando-se que a matéria discutida nos autos exige a elaboração de complementação do laudo pericial ou até mesmo de nova perícia técnica especializada, configura o cerceamento do direito de defesa a sentença que julga a demanda sem permitir a ampliação da instrução, para melhor análise das lesões sofridas pelo segurado.
III – Recurso provido.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0800249-92.2021.8.12.0026 Bataguassu, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 05/04/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2023)

Assim, impõe-se a complementação do laudo pericial, com a inclusão de todas as luminárias instaladas na obra pela ré, independentemente da sua localização, de modo a viabilizar uma análise completa e objetiva do contrato firmado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para anular a sentença recorrida e determinar a complementação do laudo pericial pelo perito judicial, com inclusão da análise de todas as luminárias instaladas pela ré na obra, ainda que fora da área de produção, a fim de assegurar uma conclusão técnica segura sobre os valores a serem ressarcidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025